Tribunal: CARF
Processo: 15471.003649/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003649/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARCIO DE ATHAYDE CONTRERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e que os
pagamentos sejam comprovados com documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/14) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 45/50), em que foram assinaladas
as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003649/2010-93
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003649/2010-93

a) omissão de rendimentos do trabalho da fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde
(CNPJ n.o 32.556.060/0001-81) no valor de R$ 1.500,00;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa do valor de R$
14.940,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal; e
c) dedução indevida de despesas médicas, com glosa do valor de R$ 12.432,00, sendo
R$ 2.232,00 com Unimed-Rio (alterado o montante declarado de R$ 6.286,30 para R$
4.054,30, em virtude de valor pago em nome de não dependente) e R$ 10.200,00 com
Rosana Santiago da Cruz (por falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 7.939,80, multa de ofício de R$ 5.954,85, além dos juros de mora de R$ 941,66
(calculados até agosto de 2010).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 25/08/2010 (fl. 52), o Interessado,
através de seu procurador (procuração de fl. 05), apresentou impugnação (fls. 02/04) em
23/09/2010, alegando que:
a) os recibos de Rosana Santiago da Cruz atestam no verso ser ele o beneficiário dos
serviços prestados;
b) a Receita Federal está correta na glosa da Unimed-Rio, pois não poderia usufruir a
dedução do plano de saúde de sua filha não dependente;
c) a pensão alimentícia declarada é dedutível, pois é paga a Kátia Cristina França Nobre,
mãe de sua filha menor Mariana Athayde Nobre Contrera, conforme determinação
judicial; e
d) impugna em parte o lançamento, devendo ser mantida a omissão de rendimentos de
R$ 1.500,00 e a glosa da Unimed-Rio, resultando em um imposto suplementar de R$
1.026,30.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Uma vez não comprovado o
pagamento da pensão alimentícia, deve ser mantida a glosa desta dedução declarada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a fisioterapeutas, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes. O endereço, o CPF do profissional e a identificação do
beneficiário dos serviços, caso ausentes do recibo, podem ser completados,
posteriormente, pelo prestador do serviço.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARTE DE
DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/09/2013, o(a) contribuinte, em 11/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003649/2010-93

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente no tocante à pensão judicial. Na apreciação dos
documentos juntados à impugnação (fls.39/43), o colegiado de primeira instância manteve a
glosa da dedução, registrando:
Da Pensão Alimentícia
Através da petição de fls. 39/41 e da sentença homologatória de fls. 42/43 do processo
n.° 99001077411-8 que tramitou pela 9a Vara de Família da Capital, o Interessado logra
comprovar a obrigação de pensionar em quatro salários mínimos sua filha menor através
de descontos a serem realizados diretamente de seu provento junto ao Hospital Getúlio
Vargas para crédito em conta-corrente especificada.
Entretanto, o Interessado não comprovou o efetivo pagamento desta pensão. Deve
ser ressaltado que as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirfs) transmitidas pelas fontes pagadoras do Interessado para o ano-calendário
2008 não apontam o pagamento de pensão alimentícia (fls. 54/59).
Uma vez que todas as deduções devem ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999), deve ser mantida a
glosa do valor de R$ 14.940,00 a título de pensão alimentícia por falta de comprovação
do seu efetivo pagamento.
Em seu recurso, o recorrente alega que a conta constante da decisão judicial não
mais existiria e que ele efetuaria os pagamentos em espécie para a mãe da filha. Indicou a
juntada de declaração emitida pela senhora Cristina Nobre (fl.76), bem como declaração de
ajuste retificadora apresentada por ela, em face de erro na não inclusão dos valores de pensão na
declaração original anteriormente entregue à RFB (fls. 78/83).
De fato, a instituição bancária indicada no acordo, BANERJ, não mais existe.
Entretanto, é cediço que ela foi comprada pelo Banco Itaú e as contas na instituição anterior não
foram extintas de um momento para outro. Em verdade, a operação de compra da instituição não
trouxe mudanças substanciais para os correntistas. Dessa feita, os valores acordados poderiam
continuar a ser depositados na conta da nova instituição e a prova a ser apresentada seria o
comprovante de depósito.
Ainda que se acate a alegação de que a extinção da instituição levou o
contribuinte a efetuar os pagamentos da pensão em espécie, entendo que a declaração emitida
pela mãe da beneficiária da pensão, desacompanhada de outros elementos, não se revela hábil a
fazer a prova do efetivo pagamento da pensão declarada.
Nesse sentido, tendo em vista a alegação de ter efetuado os repasses em espécie,
caberia a ele apresentar comprovação de saques em datas e valores compatíveis com os valores
pagos. Também poderia ter apresentado provas de que teria havido revisão dos termos do acordo
judicial homologado, no sentido de que o pagamento se daria em espécie, mediante recibo.
Como ressaltado na decisão recorrida, todas as deduções pleiteadas na declaração
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do
RIR/1999), podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-
las.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003649/2010-93

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Sem a prova do efetivo pagamento da pensão ou da revisão dos termos do acordo
homologado judicialmente, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Original